Tribunal: TCU
Processo: 023.502/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8219/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seus processamentos pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.502/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Claudio Ahouagi Cunha Filho (XXX.752.617-XX); Davi Ribeiro de Morais (XXX.178.677-XX); Eduardo de Souza Alves (XXX.513.217-XX); Eliedson Marcos Alves dos Santos (XXX.612.417-XX); Jeiel Silvestre da Rocha Mousinho (XXX.001.657-XX); Jorge Renan Macario da Silva Coelho (XXX.384.827-XX); Marco Aurelio Madeira Barreto (XXX.702.927-XX); Marta dos Santos Souza Ferreira (XXX.109.757-XX); Paula Therezinha dos Santos (XXX.508.067-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.